Tribunal: TJSP
Processo: 2261350-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Despesas condominiais – Execução de título extrajudicial – Existência de pedido de tutela cautelar antecedente – Mesma relação jurídica entre o condomínio e a unidade geradora do débito – Anterior agravo de instrumento tirado contra decisão proferida na ação de natureza cautelar – Prevenção da 31a Câmara de Direito Privado desta Corte – Agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261350-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SANTA CRUZ, são agravados SÉRGIO LUIS
MALAGRAMA e MARIA DULCE VIANNA RIBEIRO LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261350-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SANTA CRUZ
AGRAVADOS:
SÉRGIO LUIS MALAGRAMA e
MARIA DULCE VIANNA RIBEIRO LEITE
COMARCA:
PRAIA GRANDE
EMENTA: Despesas condominiais
Execução de título
extrajudicial
Existência de pedido de tutela cautelar
antecedente Mesma relação jurídica entre o condomínio e
a unidade geradora do débito
Anterior agravo de
instrumento tirado contra decisão proferida na ação de
natureza cautelar
Prevenção da 31a Câmara de Direito
Privado desta Corte
Agravo de instrumento não
conhecido.
VOTO N° 45.671
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento em execução
de título extrajudicial relativa a despesas condominiais.
Sustenta o agravante, em apertada síntese, que o
depósito realizado nos autos não contempla cotas vencidas no curso da lide,
salientando que o agravado fora intimado na pessoa de sua patrona e, ante
a inércia, foi inadmitido seu primeiro pedido de habilitação. Tece
considerações a respeito da tramitação processual, inclusive mencionando
manifestação da executada originária, proprietária da unidade geradora do
débito conforme consta no registro do imóvel. Argumenta que a manutenção
da decisão importará ajuizamento de nova demanda para haver as parcelas
excluídas do débito exequendo. Entende que a exclusão das vincendas
contraria as regras processuais e maciça jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261350-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Deferido o efeito suspensivo, o recurso foi regular
e tempestivamente instruído nos termos do §5o do art. 1.017 do CPC,
acompanhado de documentos e comprovado o recolhimento do preparo. O
agravado Mario Sergio Malagrana pugnou pelo improvimento em sua
contraminuta ao passo que a executada Maria Dulce Vianna Ribeiro Leite e
outros coproprietários da unidade devedora concordaram com a minuta
recursal.
É o relatório.
Segundo o disposto no artigo 105 caput e § 1o do
Regimento Interno deste Tribunal:
A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá
a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos
os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.
§ 1° - O afastamento dos juízes que participaram do
julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo
distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira vaga.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida na execução de título extrajudicial ajuizada por
Condomínio Edifício Santa Cruz visando a satisfação do débito oriundo do
apartamento 907. Direcionou-a contra Maria Dulce Vianna Ribeiro Leite,
uma das proprietárias do imóvel, conforme consta da matrícula 83.281 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261350-73.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Praia Grande, SP.
Sergio Luiz Malagrana ingressou nos autos
alegando ser legítimo possuidor do imóvel gerador do débito, tendo
apresentado compromisso de venda datado de 24 de dezembro de 2007,
assinado apenas pela executada e por outra coproprietária, ali constando os
nomes de todos os titulares do bem, de acordo com o registro imobiliário.
Insurge-se o exequente contra a decisão de fls.
415/417 da execução (processo 1017116-02.2018.8.26.0477), ali sendo
expressamente
mencionada
a
existência
do
processo
1006459-30.2020.8.26.0477, ajuizado por Sergio Luiz Malagrana em face
do Condomínio Edifício Santa Cruz, no qual alega igualmente ser legítimo
possuidor da mesma unidade condominial (apartamento 907).
Compulsando os autos e o sistema informatizado
deste Tribunal, verifiquei que em 10/06/2020 o condomínio agravou de
decisão proferida nessa outra ação, de natureza cautelar (processo
1006459-30.2020.8.26.0477),
o
qual
foi
cadastrado
sob
o
no
2130110-58.2020.8.26.0000, distribuído ao i. Rel. Antonio Rigolin em
15/06/2020 e julgado pela Colenda 31a Câmara de Direito Privado em
30/06/2020.
Reitere-se; ambas ações versam sobre as
obrigações relativas ao apartamento 907 em relação ao Condomínio Edifício
Santa Cruz.
Por essa razão, tenho que se acha preventa
referida Câmara para o julgamento do recurso ora interposto, consoante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261350-73.2020.8.26.0000 -Voto no
5
disposto no artigo 105 caput e § 1o do Regimento Interno desta Egrégia
Corte.
Ante o exposto e por esses fundamentos, não
conheço do agravo, sendo de rigor a remessa dos autos à Câmara já
declinada, preventa para conhecer e julgar o presente recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR